Tribunal: TJDFT
Processo: 0120678-47.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5o, CPC. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por executados contra sentença da Vara de Execução Fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.
2. A decisão de primeiro grau condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, além das despesas processuais, com fundamento no princípio da causalidade e no precedente do STJ no EAREsp 1.854.589/PR.
3. Os apelantes, representados pela Defensoria Pública, sustentam que, diante do art. 921, §5o, do CPC e do Tema 1.229/STJ (REsp 2.046.269/PR), não cabe a imposição de ônus sucumbenciais, pois a extinção decorreu de prescrição intercorrente reconhecida pelo próprio exequente.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente após a vigência da Lei no 14.195/2021, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais.
III. Razões de decidir 5. O art. 921, §5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, dispõe que a extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer “sem ônus para as partes”. 6. A norma incide no caso, pois tanto o reconhecimento da prescrição pelo Distrito Federal quanto a sentença ocorreram após a vigência da lei. 7. O entendimento mais recente do STJ, consolidado no Tema 1.229 (REsp 2.046.269/PR), estabelece que não cabe a fixação de honorários quando a prescrição intercorrente é reconhecida, por ausência de parte vencedora. 8. O Distrito Federal não obteve o pagamento do crédito, e os executados não foram "vencidos" no processo, razão pela qual não subsiste a condenação em honorários.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido para afastar a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais. 10. Mantida a extinção do processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente.
Tese de julgamento: “1. Na execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente reconhecida após a vigência da Lei no 14.195/2021, não cabe condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios ou despesas processuais”.